Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/20. NÃO SE APLICA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução.
3. Lado, outro o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, é disciplinado pela Lei no 10.820/2003 e distingue-se dos mútuos abrangidos pelo julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, motivo pelo qual não é dado ao mutuário cancelar a autorização dada e modificar a forma de pagamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.